Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-52.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007820-52.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDA JACINTO DA SILVA - CPF: 594.185.831-00 (APELANTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), GILDA JACINTO DA SILVA - CPF: 594.185.831-00 (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Gilda Jacinto da Silva
, visando reformar o acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração.

Inconformada, a agravante pugna pela reforma do acórdão, pugnando pelo
afastamento das cobranças do seguro e a restituição das parcelas pagas, que devem ser consideradas nulas. Discorre que a cobrança unilateral do valor do seguro, que foi agregado ao valor financiado, majora o valor da contratação realizada impondo dano de ordem patrimonial. Pontua, ao final, a inexistência de contrato específico e a comprovação do dano moral, pugnando pelo provimento do agravo interno.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal
, especificamente em face de decisão monocrática
proferida pelo relator,
não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 1008328-79.2022.8.11.0055, , 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 - negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.
”
(RAIN n. 1005851-62.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022 - negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão.

Ante o descabimento da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, aplica-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 0143429-86.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016 - negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024